Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709121-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPLETA TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: ALENCAR E FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COMPLETA TECNOLOGIA LTDA - ME, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0701101-49.2020.8.07.0005, que contende com o FRANCION COSTA PASSOS. A decisão agravada declarou em prejuízo dos sócios os efeitos da revelia, determinando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para que se atinja os bens dos referidos sócios, nos seguintes termos (ID 111178568): “Ante o teor da certidão de ID 111156397, declaro em prejuízo dos sócios os efeitos da revelia. Devendo, em caso de manifestação , receber o processo no estado em que se encontrar. Pelo exposto, determino a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para que se atinja os bens dos referidos sócios. À Secretaria para providências quanto ao teor da petição de ID 103986607. Int..” Foram opostos embargos declaratórios pelo agravante, os quais foram rejeitados (ID 116926164): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. Narra o recurso que o agravado requereu a instauração do Incidente da desconsideração da personalidade jurídica, e o juiz a quo deferiu o pedido, determinando a citação dos sócios no processo, suspendendo o processo principal. Contudo, o agravante afirma que nenhum dos sócios foi devidamente citado, uma vez que os AR ́s foram assinados por pessoas diversas dos sócios, desconhecidas ao processo. Afirma que não há provas nos autos capaz de demonstrar que os sócios foram devidamente citados para apresentar defesa no devido processo. Assevera que a citação não foi encaminhada a "condomínio edilício" ou "loteamento de controle de acesso", tampouco há qualquer informação de que quem tenha recebido o mandado era "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência". Logo, alega que a hipótese em julgamento não trata da exceção disposta no § 4o do art. 248 do CPC/2015, mas sim da regra de que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos, até o julgamento do mérito. No mérito requer seja reconhecida a nulidade das citações direcionada aos sócios, em razão de não ter sido aperfeiçoadas, vez que foram recebidas por terceiros, declarando-se nulidade dos demais atos subsequentes, retornando ao juízo para reabrir o prazo para defesa das partes. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC e o recorrente recolheu o preparo (ID 33828646). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado em face do agravante, em que se pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 23.489,77 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), referente à condenação da parte executada ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o valor da causa (R$ 195.834,74) (ID 89996994). Foram realizadas pesquisas via SISBAJUD, que, no entanto, restaram infrutíferas (ID 94129220). O autor propôs acordo judicial (ID 95100601), porém o executado não se manifestou (ID 96655284). Em seguida, realizaram-se pesquisas junto ao Renajud, E-RIDF e Infojud, o intuito de localizar bens em nome da parte executada (ID 98185082), restando influtíferas (ID 98337036). O exequente, então, apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 103986609), sendo determinada a citação dos sócios requeridos (ID 105576370). As citações foram endereçadas aos endereços constantes da última alteração de contrato social da empresa executada fornecida pelo exequente (ID 104673888). A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. O réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Nesse sentido, a citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta. Afasta-se a alegada nulidade da citação dos sócios quando o mandado de citação é recebido no endereço indicado no contrato social e recebida por pessoa que, sem qualquer advertência, assina o aviso de recebimento. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. VÁLIDA. AVISO DE RECEBIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Em aplicação à teoria da aparência, reputa-se válida a citação da pessoa jurídica, cujo mandado fora entregue no endereço indicado no contrato social e recebida por pessoa que, sem qualquer advertência, assina o comprovante de recebimento. 2. A alegação de mudança de endereço desprovido de elementos robustos, não é capaz de comprovar a alteração do domicílio da pessoa jurídica. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (20150111363002APC, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 26/4/2018.) “APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. MANDADO ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO. NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 1. O mandado de citação foi enviado pela via postal, com aviso de recebimento, para o endereço qualificado como sede do estabelecimento e informado no contrato social da sociedade empresária ré, registrada na junta comercial. 2. Não há provas de alteração do domicílio da requerida, tampouco que a funcionária que recebeu o mandado de citação não integrasse o seu quadro de empregados. 3. Uma vez que a citação da parte requerida se efetivou de acordo com as regras processuais vigentes, quedando-se inerte a ré quanto ao prazo para apresentação de defesa, correta decretação de sua revelia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da r. sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (20140111813768APC, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 30/9/2016.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF,12 de abril de 2022 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador